Tribunal: STF
Processo: Rcl 73593
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender que o ato atacado – no qual reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária – não guarda pertinência estrita com o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, e que não foram esgotadas as instâncias ordinárias quanto à alegação de violação do entendimento firmado no julgamento do Tema 725/RG.



    2. A parte agravante alega inexistir prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, insistindo na ofensa aos paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, o liame entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso concreto, a relação estabelecida, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. O pronunciamento reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme proclamado na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar o pronunciamento reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.